Tribunal: TJMT
Processo: 1052726-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052726-27.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), GERÊNCIA DE ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS, CONTA CORRENTE, CRÉDITO FISCAL, COBRANÇA E APOIO A DÍVIDA ATIVA - GITCD/SUCCD (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NOTIFICÃO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA- E-MAIL INFORMADO PELO CONTRIBUINTE – VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O art. 17, inciso XVIII, dessa Lei nº 7098/98, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações

É possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela internet no endereço eletrônico informado pelo contribuinte.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que reconheceu a decadência de impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JUREMA ROSALINA BARCELLA, em face da decisão monocrática que rejeitou os Aclaratórios e manteve os termos da decisão que reconheceu a decadência da Ação Mandamental e julgou prejudicado o recurso de Apelação interposto.

Sustenta, o ora Agravante, que além de não haver processo administrativo não foi intimada acerca do aviso de cobrança utilizado como termo inicial do prazo decadencial.

Aduz que não foi devidamente intimado e por esta razão a data do referido aviso de cobrança não pode ser utilizada para contagem do prazo decadencial.

Verbera que prova da intimação deve ser atribuída ao ente público.

Enfatiza que o ITCMD já foi pago no ato de doação com reserva de usufruto sobre o valor integral da propriedade razão pela qual não pode ser novamente cobrado em virtude da extinção do usufruto.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a decadência, e no mérito, seja julgada procedente a ação para afastar a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto.

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos do recurso pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JUREMA ROSALINA BARCELLA, em face da decisão monocrática que rejeitou os Aclaratórios e manteve os termos da decisão que reconheceu a decadência da Ação Mandamental e julgou prejudicado o recurso de Apelação interposto.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Diferentemente do que consignou o Agravante, a decadência foi devidamente aferida considerando que entre o Aviso de cobrança datado de 30/05/2017 e a impetração em 05 de novembro de 2020, já havia transcorrido o lapso de 120 (cento e vinte) dias, conforme se extrai dos seguintes trechos:

(...)

Consta dos documentos carreados aos autos que o contribuinte foi intimado acerca do aviso de cobrança na data de 30/05/2017, (id. 141440218).

Assim, o prazo para impetração do mandamus, no caso, conta-se, até prova em contrário, da data da notificação efetivada, todavia, o mandado de segurança foi impetrado somente no dia 05 de novembro de 2020, data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência, pelo que, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

(...)

No caso, verifica-se que o Aviso de cobrança n. 187521/54/28/2017, em 30/05/2017, ora impugnado, e inscrito em dívida ativa em 18/3/14, ( id. 52379519, p.2) contudo, somente em 005/11/2020 o Apelado se insurgiu com a impetração. (id. 192269183)

Portanto, não assiste razão ao Agravante quanto a contagem do prazo mesmo porque reconheceu que foi enviado ao e-mail do seu contador.

Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

Por sua vez, o art. 17, inciso XVIII, dessa Legislação, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias”.

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela internet no endereço eletrônico informado pelo contribuinte.

Nesse sentido vem decidindo esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA- APELO DESPROVIDO. 1.“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 759). 2.Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico. 3.Constituído o crédito tributário por meio de notificação eletrônica, nos termos previstos no § 4º, do art. 39-B, da Lei n. 7.098/98, e no art. 960, § 4º, do Regulamento do ICMS/MT, o endereço eletrônico deverá ser verificado diariamente pelo contribuinte, com vistas ao recebimento de intimações fiscais. (N.U 1029842-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada o transcurso do lapso decadencial para a impetração.

Diante de tais considerações, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024